Tribunal: TJSP
Processo: 2083924-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Inconformismo. Conjunto probatório existente nos autos que se coaduna com a afirmação de hipossuficiência, a levar à concessão do benefício. Decisão reformada. Agravo provido.